Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729701-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE ALVES FERREIRA DE FRANCA, RAIMUNDO NUNES FERREIRA, NORIKO HIGUTI AGRAVADO: DANIELLI ALVES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora salarial da devedora. Não há pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator